Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26722603, o DF colacionou os comprovantes de pagamento das requisições expedidas em favor de AURELIA RODRIGUES NASCIMENTO, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, AURILENE DE SOUSA, AURORA PEREIRA VALVERDE E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). O SINDIRETA concordou com os valores depositados porquanto quitam os créditos estampados nos ofícios requisitórios de ID: 23379628, 23379632, 23380593, 23380590, 23380603 e 23381259. Outrossim, na petição de ID: 28942468, o DISTRITO FEDERAL concordou com o pedido de ID: 26268891. Pois bem. Julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos seguintes requisitórios: AURÉLIA RODRIGUES NASCIMENTO (ID: 23380593), AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE (ID: 23380590), AURILENE DE SOUSA (ID: 23380603), AURORA PEREIRA VALVERDE (ID: 23381259) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23379628 e 23379632 - honorários contratuais e sucumbenciais), com base no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Homologo a renúncia manifestada por AURORA EVANGELISTA DUARTE aos créditos superiores a 40SM e, em consequência, determino o cancelamento do PCT n. 0711300-14.2021.8.07.0000 (requisitório de ID: 24943580). Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Expeça-se RPV em favor de AURORA EVANGELISTA DUARTE, observando-se [reitero] a renúncia aos valores superiores a 40SM. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador